Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em incorreção de cálculos, em razão de suposta utilização equivocada do termo inicial para a correção monetária, se a recomposição do valor de compra do contrato descumprido está incidindo corretamente, da data do inadimplemento.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.